Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 1o DA LEI. No 8.009/1990. MANUTENÇÃO. ALTO VALOR. PRESCINDIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
3. É ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/1990.
4. A garantia de impenhorabilidade do único imóvel residencial dos devedores independe do valor do bem, que pode ser alto, diante da ausência de restrição prevista em lei. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.